Tribunal: STF
Processo: AC 3746
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSÃO NA ORIGEM. RISCO DE PAGAMENTO A MAIOR DE PRECATÓRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REFERENDO. 1 - Hipótese em que se constatou, em exame preliminar, próprio das cautelares, que a decisão objeto do recurso extraordinário determinou a incidência de juros em desconformidade com a interpretação conferida pelo STF, em sede de repercussão geral, ao art. 78, ADCT (RE 590.571, rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Recurso extraordinário admitido na origem. Plausibilidade jurídica do direito postulado. Demonstração do periculum in mora. Relevância do pedido de empréstimo de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, presente o risco de pagamento de precatório que eventualmente computaria juros indevidos. 3. Liminar referendada.